Tribunal: STF
Processo: RE 759518
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Direito Previdenciário. 3. Vinculação de pensões e proventos de aposentadoria de servidores públicos efetivos a subsídios de agentes políticos. Inconstitucionalidade material. 4. Alteração de padrão remuneratório. Matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade formal. 5. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. Art. 323-A do RISTF. Possibilidade. 6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Embargos de declaração rejeitados.